Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. EXISTÊNCIA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa jurídica, basta a simples afirmação da sua pobreza, que, tem presunção de veracidade. Em relação à pessoa jurídica, defere-se a gratuidade de justiça, quando devidamente comprovado a sua hipossuficiencia financeira.
2. No caso, a pessoa física e a jurídica se confundem, pois esta tem aquela como sua única representante. Ademais, o conjunto probatório juntado aos autos dá notícia também de que a pessoa jurídica em questão é um restaurante, cujo local também serve de residência para a pessoa física e que a renda desta é oriunda exclusivamente da venda de marmitas fornecidas pelo restaurante que administra, o qual nos últimos anos, segundo provas dos autos, obteve baixa lucratividade, justificando a concessão do benefício.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.